Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. MÉRITO INALTERADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de “omissão/contradição” no acórdão, ao argumento de que, na sentença proferida pelo Juízo de origem, teria sido reconhecida a sua legitimidade ativa, pois o veículo teria retornado à esfera patrimonial do embargante, por iniciativa de José Agnaldo de Barros, ora terceiro estranho à lide.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, entendo assistir razão, em parte, ao embargante. De fato, na sentença de ID 36169589, o Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de fato superveniente à sentença de ID 36169576, consubstanciado no retorno do veículo VW Saveiro à esfera patrimonial do ora embargante, de modo a configurar a existência de contradição nos itens n.o 8 e 9 do acórdão de ID 36419483. Nesse norte, o Juízo de origem anulou a sentença primitiva, que ora reconhecia a ilegitimidade do embargante e, posteriormente, adentrou ao mérito para julgar improcedente o pedido de descontituição da penhora.
5. Contudo, a restrição veicular deve ser mantida. No agravo de instrumento n.o 0750622-75.2020.8.07.0000, a Egrégia 2a Turma Recursal havia determinado a penhora em 16.03.2021, tendo o embargante alegado que adquiriu o bem móvel em 02.07.2020, cujo comprovante de pagamento da suposta transação comercial não foi juntado aos autos (não sendo suficiente, diante da especificidade do caso, a simples juntada do documento de ID 36169204 - Pág. 2).
6. Além disso, cabe trazer a estes autos trecho do acórdão exarado pela 2a Turma Recursal, no referido agravo: “(...) 3. Da análise dos autos principais (no 0705093-41), verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto em razão da ausência de localização de bens da parte devedora. Após extinção, o agravante solicitou o desarquivamento dos autos e desconsideração da personalidade jurídica com direcionamento da execução para a Sra. Adagilsa Gomes da Rocha de Mesquita, cônjuge do titular da empresa, afirmando que são casados desde 22/03/2013, pelo regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento juntada aos autos. O agravante juntou aos autos cópia de procuração, na qual a Sra. Adalgisa Gomes da Rocha Mesquita outorga a terceiro os direitos do veículo, VW Saveiro, placa OVT 9034 DF, ano 2014, em 11/11/2019, declarando-se na procuração como solteira. 4. Assim, além da demonstração de insolvência e dissolução irregular da empresa agravada, há fortes indícios de que a Sra. Adalgisa vendeu os direitos sobre o veículo, declarando seu estado civil como solteira, com intenção de ocultar o patrimônio do casal e frustrar a execução. 5. Diante das circunstâncias narradas, entendo que restou demonstrado a insolvência patrimonial (requisito objetivo) e que existem fundamentos que evidenciam o suposto desvio de finalidade e confusão patrimonial (requisito subjetivo), o que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e permitir que a execução prossiga em face do proprietário e sua cônjuge (...)”. O referido instrumento de procuração encontra-se, nestes autos, ao ID 36169186.
7. Outrossim, no agravo de instrumento n.o 0701262-06.2021.8.07.9000, interposto por Adalgisa Gomes da Rocha, restou assentado que: “(...) 5. Não há efetiva separação entre o patrimônio dos cônjuges e da empresa executada, o que fundamenta a inclusão da agravante no polo passivo da execução. Além disso, em razão da responsabilidade ilimitada, não há distinção entre os bens da agravante e os bens integrantes da empresa individual por esta titularizada. Dessa forma, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. Direcionada a execução à empresária individual em razão da confusão patrimonial em relação a seu cônjuge e a sociedade empresária em que este figurava como sócio, a penhora de bens em nome da empresa individual da agravante mostra-se legítima. 6. Por fim, a agravante não demonstrou a cadeia de sucessão dos bens adquiridos antes do casamento, limitando-se a alegar a incomunicabilidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Demonstrada a confusão do patrimônio dos cônjuges e da empresa executada, mostra-se adequada a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica e o prosseguimento da penhora do veículo”.
8. Assim, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois o cumprimento de sentença n.o 0705093-41.2018.8.07.0020 iniciou-se em 2018, sendo certo que a alienação do veículo caracterizou fraude à execução, aliada ao já mencionado fato de a Sra. Adalgisa ter se declarado como solteira em 22.10.2019, quando já casada desde 22.03.2013, sob o regime da comunhão parcial. Portanto, é incontroverso que a suposta alienação do veículo VW Saveiro, placa OVT-9034/DF, é ineficaz perante o embargado, nos termos do artigo 792, §1o, do CPC.
9. Diante do exposto, dou provimento parcial aos embargos unicamente para eliminar a contradição existente nos itens n.o 8 e 9 do acórdão de ID 36419483, eis que o veículo teria retornado ao embargante, o que lhe confere legitimidade para postular em nome próprio. Não obstante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, pelas razões supracitadas.
10. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
11. Embargos conhecidos e parcialmente providos.